Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0724448-37.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER DE SOUSA BARBALHO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por WALTER DE SOUSA BARBALHO em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio da decisão de ID 46486209, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado ao apelante o recolhimento do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção. Contudo, o apelante manteve-se silente. Portanto, deixou o apelante de observar o disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não restando atendido pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, uma vez caracterizada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. À Secretaria para as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2023 14:18:15. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada